Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PARTES CASADAS ENTRE SI. CONDIÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DO CASAMENTO EM SEDE RECURSAL. DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - Verifica-se dos autos que, não só em razão dos efeitos da decretação de revelia, mas também diante das conversas travadas por mensagens entre as partes a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, embora não tenha vindo aos autos qualquer comprovação da aquisição dos móveis, só que, de regra, propriedade de coisa móvel se prova pela posse. As fotos juntadas comprovam a existência deles, bem como as mensagens trocadas entre as partes não deixa qualquer dúvida do relacionamento entre as partes. Fosse só por isso, a sentença deveria ser mantida por seus próprios fundamentos, até porque bens móveis são direito patrimonial disponível.
II - No caso dos autos, em razão da existência de casamento legal entre as partes, com filho incapaz, a sentença não deve ser anulada para os autos retornar ao juízo de origem dando continuidade ao processamento, uma vez que sendo o réu revel e as provas juntadas suficientes para decidir a lide, a decisão recorrida não padeceria de qualquer nulidade.
III - Havendo legal casamento entre as partes, conforme provado em grau de recurso e sendo a matéria inerente ao direito de família, eventual decisão emanada de juizado cível é nula, por se tratar de incompetência absoluta.
IV - Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão pode ser analisada a qualquer momento, inclusive de ofício pelo magistrado, conforme art. 485, § 3o, do CPC, decretando-se a nulidade total do processo
V - Sendo absoluta a incompetência, no sistema dos juizados não se declina da competência, cuja solução imposta pela lei de regência é a extinção sem mérito na forma prevista no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Neste sentido, também, a jurisprudência.

VI - Preliminar de incompetência suscitada e acolhida de ofício. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.